Tribunal: TJSP
Processo: 0007360-61.2012.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0007360-61.2012.8.26.0132; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 354/363, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 354/363, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0007360-61.2012.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante BANCO CREDIFIBRA SA, é embargado JAIME DA SILVA GOMES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41766
EDEC.No: 0007360-61.2012.8.26.0132/50000
COMARCA: CATANDUVA
EMBGTE.: BANCO CREDIFIBRA S/A
EMBGDO.: JAIME DA SILVA GOMES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 354/363, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
TORNADA
LITIGIOSA
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 354/363, pelo qual, por unanimidade de
Votos, foi dado parcial provimento a Recurso de Apelação interposto por
JAIME DA SILVA GOMES, este tirado contra R. Sentença pela qual foi
julgada improcedente Ação Revisional de Contrato Bancário, nos moldes
em que proposta contra BANCO CREDIFIBRA S/A.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
como intentado, sustenta o banco embargante que a R. Decisão como
proferida se apresenta imprópria na solução da questão em desate, uma
vez que se mostra contraditória, pois segundo o entendimento do STJ, as
tarifas de avaliação e registro afastadas pelo Acórdão no caso se mostram
perfeitamente válidas e cabíveis, porque regularmente contratadas, motivo
pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de ver
sanadas as incorreções apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devidamente processado o recurso, o embargado,
conforme dá conta a fls. 376, não apresentou manifestação, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a que venha a ser reapreciada a matéria
como já colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do
processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça aclaratória, pretende o
embargante rediscutir as questões dos autos, contestando as conclusões
da Decisão embargada, o que equivale a dizer que os presentes Embargos
como movimentados apresentem nítido caráter infringente, sendo que para
esse fim não se presta este tipo de recurso.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos, sendo certo,
ademais, que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo
acionamento da via prevista nos Embargos de Declaração.
Nesse
sentido,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
reiteradamente vem decidindo: “Os embargos de declaração são recurso
de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou
omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir decisão
supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito
modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Filho).
Ademais, o Acórdão atacado se apresenta claro, tendo
enfrentado todos os pontos sustentados de parte a parte, inexistindo,
portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo obscuridades que
devam/possam ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos
pelo banco ora inconformado.
Portanto, com facilidade se nota que o embargante
pretende ver reformada a Decisão Colegiada proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada a esse fim. Consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery, é de se ter em
mente que: "Os embargos de declaração têm finalidade de completar a
decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da
decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra,
não têm caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado.
Não mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da
L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, pág. 781).
Diante do quanto exposto, inviável a utilização do recurso
integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar o
julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional venha a ser alterada, no
intuito de atender as expectativas do embargante, isto porque “omissão e
obscuridade não se confundem com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução da questão, razão
pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos Declaratórios como opostos,
uma vez que a nada de concreto se prendem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator